Tribunal: TCU
Processo: 029.571/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17813/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.571/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Ana Laura Curcio (XXX.670.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.